Tribunal: STF
Processo: RHC 56263
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. - "CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
INOCORRENCIA DE COLISAO, NA FASE JUDICIAL, ENTRE AS DEFESAS DOS
CO-REUS." RAZOES FINAIS QUE, EMBORA SUBSCRITAS POR UM SÓ DEFENSOR,
SE REPORTAM E DEFESAS OFERECIDAS POR DIFERENTES ADVOGADOS. PREJUIZO
NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" NÃO PROVIDO.